Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-74.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001084-74.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MILTON ALVES Advogado(s): SAMYLLE LUZ MOURA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. MILITAR DA RESERVA. DESCONTOS MENSAIS EXPRESSIVOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é devida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3.º, do CPC, salvo prova em sentido contrário. 3. Comprovada a existência de comprometimento significativo da renda líquida do agravante, decorrente de descontos fixos mensais, mostra-se adequada a concessão integral da gratuidade judiciária. 4. Ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção legal ou demonstrem capacidade contributiva do agravante. 5. Decisão agravada reformada para conceder o benefício da gratuidade da justiça em sua totalidade, abrangendo todas as fases do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8001084-74.2025.8.05.9000, figurando como agravante MILTON ALVES e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25